Tribunal: TJES
Processo: 0001572-84.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001572-84.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENA SCALFONI BRUMATTI

APELADO: ZIMERMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
4ª CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 0001572-84.2019.8.08.0047
Recorrente: CIRLENA SCALFONI BRUMATTI ME
Recorrido: ZIMERMANN SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Relator: Des.
Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ENTREGA DE MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por CIRLENA SCALFONI BRUMATTI ME contra a sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título judicial em favor da apelada, ZIMERMANN SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R$ 184.988,49, acrescido de correção monetária e juros de mora. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) Se a apelante comprovou a quitação das obrigações assumidas;
(ii) Se há irregularidade nos documentos apresentados pela apelada, em especial quanto à entrega de mercadorias sem a assinatura de sócio ou preposto autorizado da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante não conseguiu demonstrar a quitação do débito ou a inexistência de relação jurídica com a apelada, sendo a prova documental apresentada pela recorrida suficiente para sustentar a ação monitória.
4. A assinatura nos canhotos das notas fiscais, mesmo não sendo realizada por sócio, é válida à luz da Teoria da Aparência, uma vez que o recebimento de mercadorias por prepostos ou funcionários caracteriza a prática corriqueira no setor empresarial.
5. O depoimento de testemunhas confirma a entrega das mercadorias no estabelecimento da apelante, sem qualquer recusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, conforme art. 85, § 11 do CPC.

Tese de julgamento
:

A teoria da aparência valida o recebimento de mercadorias por prepostos, mesmo sem a assinatura de sócio.

A apresentação de canhotos de notas fiscais assinados é prova suficiente em ação monitória para constituição de título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, art. 700; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0001782-78.2021.8.08.0011, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por CIRLENA SCALFONI BRUMATTI ME contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante e constituiu título judicial em favor da apelada, ZIMERMANN SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R$ 184.988,49, acrescido de correção monetária e juros de mora. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões, alega que desconhece o débito executado, sustentando que todas as obrigações referentes a mercadorias adquiridas foram quitadas. Afirma que Gesiel Sandey Raasch, gerente da empresa, realizou compras sem o consentimento dos sócios, utilizando-se de seu pai, Waldir Raasch, para assinar os comprovantes de recebimento das mercadorias. A apelante argumenta que os documentos apresentados pela apelada são inconsistentes, destacando que alguns recibos são anteriores às respectivas notas fiscais e que certas mercadorias teriam sido entregues em prazo impossível. Ademais, contesta a validade dos canhotos de entrega, assinados por pessoa sem autorização para tal.

Em contrarrazões a apelada defende a regularidade das operações, ressaltando que as mercadorias foram entregues conforme comprovantes assinados por representantes da apelante, que, por sua vez, jamais apresentou denúncia formal ou prova contra os supostos fraudadores. A apelada refuta as alegações de má-fé, destacando que a apelante era uma cliente antiga, sempre realizando compras e pagamentos sem problemas, e que as aquisições questionadas seguiram os mesmos procedimentos habituais.

Merece ser mantida na íntegra o ato decisório impugnado pela via recursal.

Como bem realçou o magistrado prolator da sentença, não houve comprovação da quitação da dívida. Além disso, o depoimento de WERLEI LADISLU ALVES, motorista da autora, confirma a entrega de muitas mercadorias no estabelecimento da requerida.

A título de ilustração, vejamos a seguinte transcrição:

“
(...) exerce a função de motorista na empresa autora. Que o depoente realizou entregas de produtos na sede da ré. Trabalhou na empresa por 13 anos e durante esse período fez entregas na empresa ré. Chegava na loja, apresentava a nota fiscal e, posteriormente era guiado para o depósito que também ficava em Vila Valério. Em nenhum momento houve recusa na entrega de mercadoria. Foi muitas vezes na empresa ré, porque fazia muitas entregas. No depósito sempre tinha muitos funcionários para ajudar descarregar o caminhão, mas não tinha um funcionário específico a qual se dirigia. A empresa ré fechou, mas não tem ideia de quando. Não tinha uma pessoa específica para receber as mercadorias”.

Há que se reforçar a ideia de que as entregas feitas ao gerente ou ao preposto obrigam a apelante. Da mesma forma, os pedidos de compras realizados pelo gerente também obrigam a requerida/apelante, pois se tratava de procedimento corriqueiro, sem impugnação até o momento em que veio a lume a quebra de lealdade funcional.

Os documentos constantes às fls. 21/46 se enquadram perfeitamente nos requisitos exigidos pelo artigo 700, do CPC, na propositura da ação monitória. Ademais, é possível observar que todas as notas fiscais foram emitidas pela autora, no período de 07/07/2015 a 23/10/2015 e constam como destinatária a requerida/apelante.

Registre-se, ainda, que foi aposta assinatura do recebedor nos canhotos das notas fiscais, comprovando a entrega da mercadoria no estabelecimento da requerida/apelante.

Portanto, a apelante/requerida tem responsabilidade de pagamento pelas compras efetuadas nas circunstâncias descritas nos autos.

Neste sentido, vejamos a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADAS IMPERFEIÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO EM QUE SE LASTREIA A AÇÃO MONITÓRIA – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA A FIM DE CONHECER APENAS EM PARTE DO RECURSO – MÉRITO RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – ÔNUS PROBATÓRIO – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL – ASSINATURAS INSERIDAS NOS CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO POR SÓCIO OU REPRESENTANTE LEGAL – ATO NEGOCIAL CARACTERIZADO PELA INFORMALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. 1) Preliminar: Conhecimento parcial da apelação cível. Inovação recursal. No recurso, a apelante aprimorou acentuadamente a singela tese inicial, ao apontar, com elevado grau de detalhamento, quais seriam as imperfeições dos documentos de fls. 77/80, tanto que necessárias se fizeram 4 (quatro) laudas para especificar os supostos vícios que os tornariam imprestáveis para fins de comprovação da entrega das mercadorias, ao contrário do breve parágrafo inserido nos embargos. Apesar de não se tratar propriamente de novel tese, o apontamento dos vícios que supostamente maculariam os documentos de fls. 77/80, tão somente, perante esta instância recursal, inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa da requerida/embargada; por corolário, o conhecimento dessas matérias implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida. Apelação cível conhecida em parte. 2) A ficha cadastral de fl. 85 é irrelevante para o deslinde da controvérsia, porquanto dela constam apenas dados da pessoa jurídica (razão social, endereço, CNPJ, natureza, telefone, referências comerciais) e, em relação aos responsáveis, que Nélio Ultramar ocupa cargo de sócio-gerente e Justino de Backer Lustosa responde pelo setor financeiro/compras, nada discorrendo, portanto, quanto ao recebimento de mercadorias adquiridas. Ainda que Justino de Backer Lustosa seja responsável por compras realizadas, presume-se que, na prática, não seja ele o próprio recebedor das mercadorias no ato da entrega, e sim outros funcionários da pessoa jurídica, de mais baixa hierarquia dentro da sua estrutura organizacional. 3) De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 4) No que se refere a alegada ausência de prova da entrega das mercadorias, aplica-se a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (CPC/2015, art. 373), isto é, cumpre ao vendedor demonstrar a entrega das mercadorias, o que, de acordo com a prática mercantil, se dá mediante a colheita da assinatura do recebedor em documento formalmente hígido, com tal finalidade. 5) Cumpria à apelante, para fins de desconstituir a alegação de que as mercadorias foram entregues, demonstrar que as assinaturas inseridas nos documentos anexados são inválidas ou pertencentes a pessoa desconhecida, do que não se desincumbiu ao somente alegar que não adquiriu as mercadorias e o suposto recebedor seria pessoa não autorizada a fazê-lo em nome da empresa. 6) É firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 7) À luz da chamada Teoria da Aparência, e com esteio no princípio da boa-fé, deve ser reconhecida a validade da assinatura colhida por preposto da transportadora que efetuou a entrega das mercadorias, diante da própria característica da atividade empresarial de intensa circulação de mercadorias e comum recebimento de documentos e mercadorias por funcionários, e não necessariamente por quem detenha poderes de representação. 8) O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura nos canhotos que integram a nota fiscal, não representa ato negocial que demande a condição de sócio ou responsável pela pessoa jurídica, na medida em que a informalidade que caracteriza a situação empresta juridicidade ao ato de recebimento de mercadorias por qualquer indivíduo que o faça em nome ou em proveito do comprador. 9) Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível 0001782-78.2021.8.08.0011. Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 11/03/2024).

N
ão merecem prosperar, destarte, as alegações recursais da apelante.

P
elas razões expostas,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.